Tribunal: TJMT
Processo: 0000071-97.2019.8.11.0084
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000071-97.2019.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE ROSA DA SILVA - CPF: 172.563.052-49 (APELANTE), Sueli Maria da Silva (APELANTE), Sueli Maria da Silva (APELANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SUELI MARIA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), FABIOLA THAIS SCHWENGBER - CPF: 026.682.231-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ALMEJADA A DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA E ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – DESCONTO QUE NÃO DARIA AZO À ALTERAÇÃO DO MODO PRISIONAL – PONDERAÇÃO DA REINCIDÊNCIA DO ACUSADO – INCUMBÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se, no caso concreto,
a escolha do regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda não está pautada exclusivamente no
quantum
de punição, mas também, e principalmente, na valoração da reincidência do agente,
o desconto do tempo de prisão cautelar não influencia na determinação do regime inicial de cumprimento da pena, de modo que a detração do tempo de prisão provisória compete ao Juízo da Execução Penal, em conformidade com o disposto no art. 387, §2.º, do CPP.

Recurso conhecido e desprovido.

APELANTE:

JOSÉ ROSA DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal

interposto por
JOSÉ ROSA DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT nos autos da ação penal n.º 0000071-97.2019.811.0084 – cód. 57731, que julgou parcialmente procedente a denúncia e o
condenou
à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal, pela prática do crime tipificado no
art. 12 da lei 10.826/2003
.

No mesmo
decisum
foi reconhecida a absolvição do ora recorrente e da codenunciada
Sueli Maria da Silva
em relação às imputações correspondentes aos artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei 11.343/06.

Nas razões recursais disponíveis no ID 149776012, o apelante vindica exclusivamente a
detração
do período de prisão provisória, com o subsequente
abrandamento do regime inicial
para a expiação da reprimenda imposta.

Em contrarrazões vistas no ID 149776018, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 152160688, opinou pelo
desprovimento

do recurso
.

É o relatório.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 149776014)
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Consoante relatado, o inconformismo do apelante diz respeito ao regime inicial imposto, pois, na intelecção defensiva, seria de rigor a
realização da detração do período de prisão provisória
, com o
subsequente abrandamento do modo prisional
, nos termos do art. 387, §2.º, do CPP, com redação dada pela Lei n.º 12.736/2012.

Por outro lado, como é cediço, a norma positivada no §2.º do art. 387 do Código de Processo Penal não trata de execução penal, mas de fixação do regime inicial de cumprimento de pena a ser imposto pelo Juízo da condenação, por ocasião da sentença, quando se computará o período pelo qual o réu permaneceu preso provisoriamente, para fins de escolha do modo inicial de execução da reprimenda.

Significa dizer que tal providência constitui encargo do Juízo da fase de conhecimento
apenas quando o desconto do tempo de prisão repercutir no regime inicial e resultar no abrandamento da modalidade prisional
, caso contrário, incumbirá ao Juízo da fase de execução efetuar a detração, nos termos do art. 66, inc. III, alínea
c
, da Lei n.º 7.210/1984 (Lei da Execução Penal).

Por sinal, esta é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
2
. A detração do tempo de prisão cautelar não repercutirá no regime prisional, pois, conforme se observa, ainda que descontado o alegado período de prisão cautelar da pena privativa de liberdade imposta, não haveria alteração do regime inicial fixado
(semiaberto), considerando que a reprimenda final não alcançaria patamar inferior a 4 anos. 3. A pretensão de ver reconhecida a progressão de regime pelo Juízo sentenciante não pode prosperar, pois é
matéria afeta à competência exclusiva do Juízo das Execuções. O § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal versa sobre a detração e não sobre a progressão de regime, instituto próprio da execução penal
. 4. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido”.
(STJ – AgRg no AREsp n. 2.086.399/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022) – destaquei.

Isso posto, observa-se que na hipótese dos autos o almejado decréscimo do tempo em que o apelante esteve sob custódia cautelar
não resultará na alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda
, porquanto o regime semiaberto foi estabelecido
“haja vista ser o condenado reincidente e as circunstâncias do art. 59 indicarem”
ID 149775348 - Pág. 44.

Ainda que se tangencie apenas o total da pena imposta, superior a 01 (um) ano e inferior a 04 (quatro) anos, não se desconhece que em desfavor do réu subsiste a circunstância judicial atinente aos antecedentes, ao que o d. juízo
a quo
agregou:

“[...] Ressalta-se ainda, no presente caso, a incidência do instituto da reincidência especifica, haja vista que, o réu fora condenado por crime de igual natureza, qual seja, posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003), conforme verifica-se nos autos de código 64084, da Comarca de Nova monte Verde.” sic
ID 149775348 - Pág. 43

Assim, certo de que
a escolha do regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda não está pautada exclusivamente no
quantum
de punição, mas também, e principalmente, na reincidência do agente, subsistem condições que, de acordo com a Súmula 269 do STJ, possibilitam maior rigor Estatal na repreensão do crime, justificando a
manutenção do regime semiaberto
.

Portanto,
deixo de aplicar a regra do art. 387, §2.º, do CPP
, permanecendo incólume o
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena.

2. Conclusão:

Ante o exposto,
conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ ROSA DA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023